Tribunal: CARF
Processo: 10435.720787/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.720787/2018-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.300 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
DANIEL MARCELINO DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta informe se
houve quitação integral dos débitos em questão e, por conseguinte, se consta como extinto nos
sistemas da Receita Federal do Brasil, para fins de análise do pedido.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 03-85.214,
proferido pela 7a Turma da DRJ/BSB, em 6 de junho de 2019, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, apresentada pela Recorrente, indeferindo o pedido de inclusão
no Simples Nacional.
Por bem relatar os fatos, segue transcrito relatório do acórdão de piso, que será
complementado adiante:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10435.720787/2018-19
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.300 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720787/2018-19

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do indeferimento,
constante do “Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional” de fls. 15/18
(data de registro em 15/02/2018), que não acatou a solicitação de opção pelo Simples
Nacional formalizado pelo contribuinte em 29/01/2018.
A opção foi indeferida em virtude de existirem 48 (quarenta e oito) débitos a título de
multas por atraso ou falta da PGDAS-D (código de receita 4406) dos períodos de
apurações 03/2012 a 02/2016 no valor original de R$ 50,00 cada multa, cujas
exigibilidades não se encontravam suspensas.
O indeferimento teve como fundamento o inciso V, art. 17, da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006.
Cientificada do ato de indeferimento, a pessoa jurídica interessada protocolou
08/03/2018 a manifestação de inconformidade de fls. 02/03 alegando, em síntese, que
pagou as multas em 30/01/2018.
Apresenta documentos visando fazer prova de suas alegações.
Pelo despacho de fl. 130 os autos foram encaminhados para julgamento.
Ao apreciar a questão, a 7a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da
contribuinte.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário corroborando as
alegações já elencadas em sede de manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
I - Os Fatos
Em 29/01/2018 foi efetuado a solicitação de opção ao Simples Nacional dentro
do prazo estabelecido, no qual se encerraria em 31/01/2018, sendo levantada em sua
lista de débitos 48 multas por atraso como código 4406: PGDAS-D-MULTA
ATRASO/FA. No dia 30/01/2018 foram efetuados os pagamentos de todas as 48 multas
PGDAS de forma a ser paga a vista sem parcelamento, ou seja, um dia anterior ao prazo
final de pagamento das pendências de impedimento ao Simples Nacional. Pagamentos
em anexo ao processo.
Em 15/02/2018, data do resultado do pedido de opção ao Simples Nacional a
RFB, por meio do termo de indeferimento 00.09.32.55.89 fundamentou que as
48pendências de multas que impediriam a empresa de integrar ao Simples Nacional em
2018 permaneciam em aberta, caso que difere da realidade, tendo em vista o pagamento
em 30/01/2018.
No dia 08/03/2018 conforme prazo estabelecido por lei, foi dado entrada a
Impugnação ao Termo de Indeferimento da Opção ao Simples Nacional, com numero
de processo 10435.720.787/2018-19, onde foi apresentado todas as provas cabíveis para
o regresso ao Simples Nacional do ano de 2018.
Em junho de 2019 em Acórdão 03-85.214 - 7a Turma da DRJ/BSB, jugou
improcedente a manifestação de inconformidade.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.300 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720787/2018-19

Tendo em vista está suprido de todo o direito, cabe a nós interpor o recurso ao
CARF, a fim de resguardar o direito de permanecer no Simples Nacional em 2018.
II- O Direito
II.I - PRELIMINAR
Em preliminar, antes de se apreciar o mérito, solicitamos a retirada de toda e
qualquer obrigação da Pessoa Jurídica em decorrência a não entrada no regime do
Simples Nacional em 2018, evitando assim as multas e punições em decorrência ao fato.
II. 2 - MÉRITO
Conforme art. 33 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
posteriores, ressalvando o direito de interpor recurso no CARF, espera-se que se faça o
retorno ao Simples Nacional no ano calendário de 2018, tendo em vista ter cumprido
com todos os pré-requisitos para o mesmo.
Ill-ACONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim
ser decidido, cancelándose o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a matéria litigiosa é decorrente do ato de indeferimento da
opção pelo Simples Nacional para o ano de 2018, em virtude da existência de débitos de multas
que a Recorrente alega ter efetuado o pagamento tempestivamente.
Analisando o processo, entretanto, pude constatar que a causa ainda não está
pronta para julgamento, pois há fatos que precisam ser comprovados. Explique-se.
Incialmente, vale destacar que tratamento diferenciado, simplificado e favorecido
pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às
microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional
da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de
suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.300 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720787/2018-19

A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
Todavia, a Recorrente sua opção ao Simples Nacional indeferida sob o argumento
de existirem 48 (quarenta e oito) débitos a título de multas por atraso ou falta da PGDAS-D
(código de receita 4406) dos períodos de apurações 03/2012 a 02/2016 no valor original de R$
50,00 cada multa, consoante Termo de Indeferimento de Opção ao Simples Nacional às e-fls. 15-
18.
Isso porque a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006estabelece em
seu artigo 17, inciso V, condição impeditiva para recolher tributos na sistemática do Simples
Nacional a existência de débitos:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Porém, de acordo com o que dispõe a Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de
2018, tal impedimento era passível de regularização:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;

de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.300 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720787/2018-19

II - cancelar o pedido de formalização da opção, salvo se este já houver sido deferido.
(...) - (Grifou-se)
Acerca da questão, assim constou no acórdão de piso:
“(...)
No caso em exame, constata-se pelo extrato de fls. 131 a 149, retirado dos sistemas
internos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que as multas por atraso ou falta
da PGDAS-D (código 4406) dos períodos de apurações 03/2012 a 02/2016 no valor
original de R$ 50,00 cada multa, as quais ensejaram a emissão do “Termo de
Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional” de fls. 15/18, encontravam-se na data
limite de 31/01/2018 ainda em aberto (devedoras), sendo que inclusive foram inscritas
em Dívida Ativa da União em 29/03/2018.
Assim, uma vez que a pessoa jurídica interessada não regularizou as multas por atraso
ou falta da PGDAS-D que motivaram o indeferimento da sua opção pelo Simples
Nacional para o ano de 2018 até a data limite de 31/01/2018 permitida pela legislação,
correto o indeferimento do pedido de inclusão nessa sistemática de apuração.”
Já às e-fls. 131-149 constam os relatórios de Consulta Inscrição em Ativa da
União, emitidos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, demonstrando que os
mencionados débitos encontravam-se inscritos em dívida ativa em 29/03/2018.
Por outro lado, a Recorrente, tanto em sua Manifestação de Inconformidade
quanto no Recurso Voluntário, afirmou que efetuou o pagamento dos débitos referentes aos
períodos de apurações 03/2012 a 02/2016 em 30/01/2018 foram efetuados os pagamentos de
todas as 48 multas PGDAS, portanto, dentro do prazo estipulado pela Resolução CGSN no 140,
de 22 de maio de 2018. Para demonstração do alegado, a Recorrente carreou aos autos dos
Darf ́s comprobatórios de tal quitação às e-fls. 168-263.
Assim, repise-se, a Recorrente alega que, de fato, regularizou as multas por atraso
ou falta da PGDAS que motivaram a negação da sua opção pelo Simples Nacional para o ano de
2018, sendo incorreto, destarte, a manutenção de tal indeferimento.
Neste contexto, considerando o acórdão de piso e as provas trazidas aos autos pela
Recorrente, entendo que seja o caso de converter o julgamento em diligência para que a Unidade
de Origem verifique o que ocorreu com os pagamentos efetuados pela Recorrente, destacando
que tal quitação se deu dentro do prazo até a data limite de 31/01/2018 permitida pela legislação.
Dispositivo
Tendo em vista a prova produzido pela Recorrente e com observância do disposto
no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário
em diligência à Unidade de Origem, para que esta informe se houve quitação integral dos débitos
em questão e, por conseguinte, se consta como extinto nos sistemas da Receita Federal do Brasil,
para fins de análise do pedido.

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.300 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720787/2018-19

A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV, do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital